Tribunal: STF
Processo: HC 249209
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 932.959/PE, nos termos da seguintes ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A DENEGAÇÃO DE HABEAS CORPUS. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.176/1991. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDIÇÃO DE SÓCIO E ÚNICO ADMINISTRADOR EM EMPRESA DE PEQUENO PORTE. SUFICIÊNCIA. INEVIDÊNCIA DO APONTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ACÓRDÃO ATACADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ.



    Agravo regimental improvido (doc. 2, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa relata: 



    Em que pese os fatos apontados não exorbitarem a esfera administrativa, e sem que qualquer outra apuração complementar tivesse sido realizada, o Ministério Público entendeu por oferecer desde logo denúncia contra Patrick José de Oliveira Moraes, ora Paciente, por alegada prática de crime contra a ordem econômica previsto no art. 1.º, I, da Lei 8.176/91, consistente em revenda de derivados de petróleo e álcool etílico em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei (Doc.04).



    A denúncia, como se verá, não descreve, em seu texto, conduta praticada diretamente pelo Paciente, apenas fazendo alusão a sua mera condição societária, a revelar notória e vedada hipótese de responsabilidade penal objetiva.



    A despeito de manifestamente inepta e nula por comprometer o exercício pleno e eficaz do direito de defesa, a inicial foi recebida pelo Juízo de 1º Grau (Doc.05), aguardando-se, no presente momento, a designação da respectiva audiência de instrução e julgamento (doc. 1, p. 6).



    Nesse contexto, assevera:



    [...] a inicial acusatória é manifestamente inepta, razão pela qual não poderia ter sido recebida na origem, uma vez que não atende minimamente os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e, tampouco, à jurisprudência consolidada desse Supremo Tribunal Federal no que diz respeito aos requisitos formais e materiais que devem ser obrigatoriamente observados pela petição inicial nos casos, como aqui, de imputação de crime contra a ordem econômica consubstanciado em alegada exposição ou revenda de combustível fora das especificações normativas.



    [...]



    No caso específico de crimes societários, a orientação de há muito firmada nesse STF é no sentido de não admitir denúncias genéricas que não individualizam a conduta do agente à luz do caso concreto, indicando a sua efetiva participação e ligação (nexo causal) com o fato criminoso imputado, fundando-se na mera condição societária do acusado, a configurar vedada responsabilidade objetiva e descumprimento dos requisitos do art. 41 do CPP (doc. 1, p. 8).



    Por fim, ressalta que:



    No caso dos autos, como visto, o Paciente é acusado de expor à venda gasolina tipo C fora das especificações normativas.



    De saída, verifica-se que a inicial acusatória não apontou a efetiva conduta praticada pelo Paciente, nem, tampouco, sua ligação causal com o fato delitivo imputado, baseando-se, apenas, em sua mera condição societária.



    A denúncia, por isso, é manifestamente inepta porque, além de deixar de expor o fato com todas as suas circunstâncias essenciais, revela-se claramente baseada em vedada responsabilidade objetiva, o que, viu-se, não admite a jurisprudência desse STF sobre o tema, como visto.



    Tal conclusão é reforçada, ainda, pelo fato de o Ministério Público sequer afirmar e menos ainda demonstrar em sua narrativa que o Paciente soubesse das condições irregulares do combustível exposto à comercialização e, ciente disso, tivesse agido com o dolo direto de violar o bem jurídico tutelado pelo art. 1.º, I da Lei 8.176/91, revendendo ou expondo à venda a gasolina irregular.



    Neste sentido, nada há na denúncia, em termos de narrativa, no sentido de demonstrar que o Paciente estivesse plenamente ciente quanto ao alegado desacordo do produto revendido com as prescrições legais e, a partir dessa consciência, houvesse agido com vontade deliberada de expô-lo à comercialização em detrimento da ordem econômica.



    No caso, a descrição e demonstração do elemento subjetivo do tipo se fazia indispensável no caso concreto, não apenas porque o tipo do art. 1.º, I exige o dolo direto – não admitindo o dolo eventual nem a forma culposa – mas também considerando que esse aspecto (elemento subjetivo) não foi provado e, sequer, aliás, apreciado ou considerado pela decisão administrativa que condenou a revendedora.



    E isto porque, como visto, a condenação sofrida pela empresa não foi baseada em qualquer análise ou conclusão a respeito da causa ou origem da irregularidade (se acidental ou deliberada), nem de dolo ou culpa dos responsáveis, senão apenas na constatação objetiva de que o combustível testado estaria em desacordo com as especificações técnicas (doc. 1, pp. 12-13).



    Ao final, requer:



    [...] seja CONCEDIDA A ORDEM de habeas corpus ora impetrada para, nos termos do art. 395, I c/c art. 648, VI, ambos do Código de Processo Penal, e da jurisprudência consolidada desse STF, anular a decisão de recebimento da denúncia, mantida pelo acórdão estadual ora impugnado, e consequentemente trancar a ação penal indevidamente instaurada na origem (doc. 1, p. 17).



     



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, pois este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer da imputação feita ao paciente. A forma na qual os fatos foram narrados permite o amplo exercício de sua defesa, especialmente porque indica o modus operandi utilizado para a prática do delito imputado, com todas as suas circunstâncias. Veja-se:



    [...]



    No dia 09 de fevereiro de 2021, no Posto de Combustível PA Derivados de Petróleo Condado LTDA, situado na Rodovia PE 062, s/nº, Centro, neste Município, o acusado Patrick José de Oliveira Moares, na qualidade de sócio gerente do referido estabelecimento comercial, praticou crime contra a ordem econômica consistente na aquisição, distribuição e revenda de derivados de petróleo e álcool etílico, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei.



    Consta dos autos que, no dia dos fatos, foi realizada ação de fiscalização nas instalações da empresa acima identificada, por determinação da Unidade Regional de Fiscalização NSA da ANP, com a finalidade de verificar cumprimento e determinações presentes na Lei Federal nº 9478/1997 (a “Lei do Petróleo”).



    Apurou-se ainda que, durante esta ação de fiscalização, foram constatadas as seguintes situações:



    1. Não foram apresentados os documentos de outorga para exercício das atividades de revenda de combustíveis, ou seja, alvará de funcionamento, AVCB do CBPM e L.O - Licença de Operação;



    2.  Não possuía todos os instrumentos necessários para o procedimento de medição da qualidade dos combustíveis comercializados, uma vez que, não possuía a proveta de 1000 ml, que é necessária para medir a massa específica do Etanol Hidratado Comum e do Diesel BS10 /500 Comum, o que constitui infração ao(s) item(s) 3.2.1.1 item b, 3.1.32 e 4.1 do Regulamento Técnico ANP nº 1/2007, anexo à Resolução ANP nº 9, de 07/03/07 e ao seu artigo 8º;



    3.  A Medida Padrão, a qual não se encontrava em perfeito estado de funcionamento, apresentando vazamento no visor, sendo que o Posto Revendedor deve possuir permanentemente e manter calibrada, lacrada e aferida com selo de calibração válido, a medida padrão de 20 litros em perfeito estado funcionamento que permita a verificação da quantidade de combustível fornecido no abastecimento, impossibilitando o uso do mesmo, o que constitui infração ao item 4 e subitem 4.3 do Regulamento Técnico ANP nº 1 /2007, estabelecido pela Resolução ANP nº 9/2007;



    4.  Foram testados os combustíveis Gasolina C Comum e Aditivada e Etanol Hidratado Comum, os quais se apresentaram fora de especificação, o que foi acompanhado pela frentista MARIA JOSÉ DA SILVA COSMO, conforme relatado abaixo:



    4.1. A GASOLINA C COMUM que estava sendo comercializada durante a ação de fiscalização encontrava-se fora da especificação, Não Conforme na característica teor de ETANOL HIDRATADO na GASOLINA C COMUM, cujo valor detectado em análise de campo foi de 36%, de ETANOL ANIDRO sendo que, de acordo com as especificações vigentes da ANP para GASOLINA C COMUM é de 27% máximo. Portanto, não está atendendo a legislação em vigor, conforme inciso V do artigo 22 da Resolução ANP N° 41 DE 25.10.2013 (DOU 30.10.2013) - Regulamento Técnico n° 3/2013; Resolução CIMA n°1/15 e Portaria MAPA n° 75/2015, C/C inciso I, artigo 2º da Resolução ANP Nº 807/2020.



    As provas da materialidade do crime e da autoria delitiva estão amplamente consubstanciadas através da cópia dos autos da Notícia de Fato nº 01652.000.357/2022, conforme demonstram os autos.



    Ante o exposto, encontra-se o denunciado PATRICK JOSÉ DE OLIVEIRA MORAES incurso nas penas do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91, razão da denúncia ora oferecida, requerendo seu recebimento e instauração da ação penal, citação do denunciado, prosseguimento do feito com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e produção de todas as provas admitidas em direito e, ao final, sua condenação no crime citado, tudo com a participação do MINISTÉRIO PÚBLICO, consoante dispõem os artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal (doc. 5).



    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:



    Não merece reparos a decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo para que integrem o presente julgado (fls. 1.079/1.082 - grifo no original):



    [...]



    Não há falar em ocorrência de indiscutível constrangimento ilegal apto de ser reparado pela presente via. Afinal, o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo está em consonância com a nossa jurisprudência.



    Eis o que consta do acórdão (fls. 757/760 - grifo nosso):



    [...]



    Extrai-se dos autos que o Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91, nos seguintes termos (ID 36940935):



    "[...] No dia 09 de fevereiro de 2021, no Posto de Combustível PA Derivados de Petróleo Condado LTDA, situado na Rodovia PE 062, s/nº, Centro, neste Município, o acusado Patrick José de Oliveira Moares, na qualidade de sócio gerente do referido estabelecimento comercial, praticou crime contra a ordem econômica consistente na aquisição, distribuição e revenda de derivados de petróleo e álcool etílico, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei.



    Consta dos autos que, no dia dos fatos, foi realizada ação de fiscalização nas instalações da empresa acima identificada, por determinação da Unidade Regional de Fiscalização NSA da ANP, com a finalidade de verificar cumprimento e determinações presentes na Lei Federal nº 9478/1997 (a ‘Lei do Petróleo’).



    Apurou-se ainda que, durante esta ação de fiscalização, foram constatadas as seguintes situações:



    1. Não foram apresentados os documentos de outorga para exercício das atividades de revenda de combustíveis, ou seja, alvará de funcionamento, AVCB do CBPM e L.O - Licença de Operação;



    2. Não possuía todos os instrumentos necessários para o procedimento de medição da qualidade dos combustíveis comercializados, uma vez que, não possuía a proveta de 1000 ml, que é necessária para medir a massa específica do Etanol Hidratado Comum e do Diesel BS10 /500 Comum, o que constitui infração ao(s) item(s) 3.2.1.1 item b, 3.1.32 e 4.1 do Regulamento Técnico ANP nº 1/2007, anexo à Resolução ANP nº 9, de 07/03/07 e ao seu artigo 8º;



    3. A Medida Padrão, a qual não se encontrava em perfeito estado de funcionamento, apresentando vazamento no visor, sendo que o Posto Revendedor deve possuir permanentemente e manter calibrada, lacrada e aferida com selo de calibração válido, a medida padrão de 20 litros em perfeito estado funcionamento que permita a verificação da quantidade de combustível fornecido no abastecimento, impossibilitando o uso do mesmo, o que constitui infração ao item 4 e subitem 4.3 do Regulamento Técnico ANP nº 1 /2007, estabelecido pela Resolução ANP nº 9/2007;



    4. Foram testados os combustíveis Gasolina C Comum e Aditivada e Etanol Hidratado Comum, os quais se apresentaram fora de especificação, o que foi acompanhado pela frentista MARIA JOSÉ DA SILVA COSMO, conforme relatado abaixo:



    4.1. A GASOLINA C COMUM que estava sendo comercializada durante a ação de fiscalização encontrava-se fora da especificação, Não Conforme na característica teor de ETANOL HIDRATADO na GASOLINA C COMUM, cujo valor detectado em análise de campo foi de 36%, de ETANOL ANIDRO sendo que, de acordo com as especificações vigentes da ANP para GASOLINA C COMUM é de 27% máximo. Portanto, não está atendendo a legislação em vigor, conforme inciso V do artigo 22 da Resolução ANP N° 41 DE 25.10.2013 (DOU 30.10.2013) - Regulamento Técnico n° 3/2013; Resolução CIMA n°1/15 e Portaria MAPA n° 75/2015, C/C inciso I, artigo 2º da Resolução ANP Nº 807/2020.



    As provas da materialidade do crime e da autoria delitiva estão amplamente consubstanciadas através da cópia dos autos da Notícia de Fato nº 01652.000.357/2022, conforme demonstram os autos. (...)”



    Pois bem.



    De início, vale salientar o entendimento pacífico de nossos tribunais superiores no sentido de que o trancamento de ação penal é medida de caráter excepcional, somente sendo admitida, em sede de habeas corpus, “quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito”.



    O caso dos autos certamente não se enquadra nessas hipóteses.



    Analisando-se a peça acusatória, conclui-se que ela, apesar de sucinta, preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, apresentando exposição clara dos fatos considerados delituosos, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o nexo de causalidade, não podendo, portanto, ser considerada genérica.



    Acompanhando reiterada jurisprudência de nossos tribunais superiores, entendo que, no tocante a crimes societários, em virtude da dificuldade de se detalhar com precisão a conduta específica do agente, basta a narração, no que for possível, da conduta delitiva e de algum liame que a impute ao denunciado, tudo de modo a possibilitar o exercício do direito à ampla defesa.



    Partindo-se desse pressuposto, nota-se, in casu, que a peça inaugural descreve suficientemente a conduta delitiva de que o Paciente é acusado, qual seja, venda de derivado de petróleo em desacordo com as especificações legais, bem como apresenta indícios de autoria, sobretudo pelo fato de o Paciente figurar como sócio gerente do estabelecimento comercial.



    Não há falar em responsabilização objetiva ou em ausência de demonstração do nexo de causalidade, notadamente porque o Paciente não é um sócio qualquer da empresa, e nem esta possui um quadro societário complexo.



    Na realidade, o contrato social (vide alteração contratual nº 1, de ID 36990833, págs. 39-41), prevê apenas dois sócios, destacando-se as cláusulas segundo as quais o Paciente possui 95% do capital social e a administração da sociedade “caberá ISOLADAMENTE” a ele.



    Sendo assim, é perfeitamente possível ao Paciente, pela leitura da denúncia, tomar conhecimento das acusações que sobre ele pesam, compreendendo-as em toda a sua extensão, de sorte que inexiste qualquer óbice ao exercício dos direitos à ampla defesa e ao contraditório.



    No que tange à alegada falta de demonstração do dolo, adoto as palavras bem lançadas pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, in verbis:



    “(...) No ponto, importa assinalar que a perquirição acerca da efetiva caracterização do elemento subjetivo do tipo – que, no caso, engloba a ciência e a vontade do paciente de incorrer na aquisição, distribuição e revenda do combustível desconforme – não tem lugar na via estreita do mandamus, sobretudo no atual momento processual, eis que a instrução criminal ainda se encontra em curso. Com efeito, é a ação penal de origem o sítio adequado à análise e à discussão aprofundada quanto à presença do dolo exigível à configuração do tipo penal atribuído ao paciente.



    No mais, a arguição de que se estaria diante de responsabilização penal objetiva é fragilizada quando se constata que a imputação não se lastreia, exclusivamente, na condição de sócio ostentada pelo paciente, mas se funda na circunstância de sobre ele recair, efetivamente, a gerência da empresa, decorrendo daí a presunção inicial de que, na condição de administrador de fato, tinha ciência e vontade dirigida à prática da conduta típica. (...)” (grifos nossos)



    Com efeito, mesmo quando são mínimos os indícios, deve ser assegurado o andamento da ação penal, pois, nessa fase, vigora o princípio in dubio pro societate. O juízo de certeza só se exige por ocasião da sentença, somente aí prevalecendo, então, o princípio in dubio pro reo.



    Sendo assim, não vislumbro motivos para o pleiteado trancamento da ação penal, sob pena de indevida e precipitada invasão do mérito da demanda, devendo ser garantida a regular produção de provas na instrução do feito originário, inclusive para eventual comprovação do elemento subjetivo do tipo.



    Corroborando o entendimento aqui adotado, trago julgados do STJ:



    [...]



    Com efeito, há nesta Corte Superior a compreensão de que, não sendo o caso de grande pessoa jurídica, onde variados agentes poderiam praticar a conduta criminosa em favor da empresa, mas sim de pessoa jurídica de pequeno porte, em que as decisões são unificadas no gestor e vem o crime da pessoa jurídica em seu favor, pode então admitir-se o nexo causal entre o resultado da conduta constatado pela atividade da empresa e a responsabilidade pessoal, por culpa subjetiva, de seu gestor (RHC n. 118.497/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/12/2019).



    No mesmo sentido:



    [...]



    Pelo exposto, com base na jurisprudência, denego a ordem (art. 34, XX, do RISTJ).



    Reafirmo que não há evidência de ilegalidade a ser reparada na espécie, estando o entendimento da instância a quo amparado na jurisprudência desta Corte.



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2 pp. 2-5 — grifei).



    Vê-se, portanto, que os Tribunais antecedentes fizeram uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para esse momento processual de recebimento da peça acusatória.



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado. É suficiente e consentâneo com os princípios do contraditório e da ampla defesa a exposição do vínculo dos acusados com a sociedade comercial, bem como a narrativa das condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa.



     Nessa linha, destaco os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 1º, II, C/C ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990, POR 15 VEZES. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências.



    4. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 5. Agravo Regimental provido (HC 232.408 AgR/DF, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2024).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.



    1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014).



    2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 229.063 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/8/2023).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável aos acionantes, que bem poderão articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 186.849 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/9/2020).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O trancamento do processo penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Inocorrência. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de crimes societários tem orientação consolidada no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narrem-se as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 4. Agravo improvido (HC 228.951 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. CRIME SOCIETÁRIO. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA CONDUTA DO DENUNCIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NGA PROVIMENTO.



    [...]



    III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta, (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame.



    II - “Este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de que nos crimes societários, é prescindível que conste da denúncia a descrição minuciosa de cada acusado, mostrando-se consentâneo com os postulados do contraditório e da ampla defesa que se exponha o vínculo dos acusados com a sociedade comercial e que se narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa” (HC 149.328-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 156.962 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019).



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Crime societário. Individualização minimamente realizada. 3. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não reconhecida. 4. Omissão. 5. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos (HC 162.627 AgR-ED/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16/4/2019).



    Na verdade, as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu.



    Por fim, registro que o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PECULATO APROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 232.914 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (HC 192.883/RJ, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/10/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL HÁBIL A JUSTIFICAR O PROSSEGUIMENTO DA PERSCUTIO CRIMINIS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DE USO NÃO AFERÍVEL DE PLANO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014).



    2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão de instância originária que, reconhecendo presentes os requisitos do art. 41 do CPP, determina o recebimento da exordial acusatória.



    3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contradi